Tribunal: TJSP
Processo: 1007452-92.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Registro: 2020.0000572919
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1007452-
92.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante ENERGISA
SUL-SUDESTE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, é apelado ZURICH
SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 14 de julho de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1007452-92.2019.8.26.0482 - Voto no 31841 ldDnf 2
Apelação Cível – no 1007452-92.2019.8.26.0482
Apelante/Ré:
ENERGISA SUL SUDESTE DISTRIBUIDORA
DE ENERGIA S/A
Apelada/Autora:
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS
S/A
MM. Juiz de Direito: Leonardo Mazzilli Marcondes
Comarca de Presidente Prudente 4a Vara Cível
Voto no 31841
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. REPARAÇÃO DE
DANOS. DIREITO DE REGRESSO. Inocorrência. Ausência
de prova suficiente do pagamento da indenização securitária
pela seguradora. Documentos sem autenticação bancária e/ou
assinatura dos segurados não comprovam o pagamento que,
inclusive, não pode ser presumido. RECURSO DA RÉ
PROVIDO.
Trata-se
de
“ação
regressiva
de
ressarcimento de danos” ajuizada por ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS
S/A contra ENERGISA SUL SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
julgado procedente o pedido pela r. sentença, cujo relatório adoto, com relação
ao segurado Jean Ozeias da Silva, para condenar a Ré ao pagamento à Autora
da quantia de R$ 4.293,00, atualizada monetariamente e acrescida de juros
moratórios a partir do desembolso; com relação ao segurado Carlos Roberto
Gomes Ferreira, condenar a Ré ao pagamento da quantia de R$ 685,00,
atualizada monetariamente e acrescida de juros moratórios a partir do
desembolso; em relação à segurada Marcia Gomes Marcelino Gervazo, condenar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1007452-92.2019.8.26.0482 - Voto no 31841 ldDnf 3
a Ré ao pagamento da quantia de R$ 450,00, atualizada monetariamente e
acrescida de juros moratórios a partir do desembolso. Em razão da sucumbência,
condenou a Ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como,
honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.
Inconformada, a Ré interpôs recurso de
apelação (e-fls. 436/476), ao qual a Autora apresentou contrarrazões (e-fls.
482/513).
O recurso foi regularmente processado.
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença de primeiro grau que julgou procedente pedido em ação
regressiva de danos materiais ajuizada por seguradora contra concessionária de
serviço público (fornecimento de energia elétrica), em razão dos prejuízos
ocasionados aos equipamentos eletrônicos de seus segurados devido a uma
sobrecarga ocasionada por descargas elétricas, condenando a Ré ao
ressarcimento da Autora pelo pagamento da indenização securitária a suas
seguradas, atualizado e acrescido de juros de mora a partir dos desembolsos.
Diante do resultado da demanda, a Ré
apelou, trazendo ao reexame do Tribunal as questões: nulidade da r. sentença
ante o cerceamento de defesa em razão da não produção de prova pericial e
insuficiência dos documentos apresentados para comprovação do nexo de
causalidade; afastamento da responsabilidade da Ré diante da ocorrência de fato
decorrente de força da natureza; aplicação da Resolução Normativa no 414/2010
da ANEEL.
Preliminarmente, afastam-se as pretensões
da Ré de ausência de interesse de agir da Autora em razão da não observância
de procedimento administrativo prévio previsto na resolução 414/2010 da ANEEL;
e de nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa, pelos fundamentos a
seguir expostos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1007452-92.2019.8.26.0482 - Voto no 31841 ldDnf 4
Presente o interesse de agir da Autora,
porquanto inaplicável a resolução no 414/2010 da ANEEL, ante a desnecessidade
de exaurimento da esfera administrativa para o ajuizamento da demanda de
ressarcimento, seja porque a exigência está prevista em mera Resolução de
órgão regulador, não se sobrepondo à lei, seja porque o direito à ação é, em
regra, incondicionado e previsto constitucionalmente.
Nesse sentido:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA
ELÉTRICA.
AÇÃO
REGRESSIVA
JULGADA
PROCEDENTE.
NECESSIDADE.
OSCILAÇÕES DE ENERGIA E DESCARGA ELÉTRICA (RAIO) DANIFICANDO
APARELHOS
ELETRÔNICOS
DAS
RESIDÊNCIAS
DE
SEGURADOS.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. ENTENDIMENTO DE QUE
DESCARGA ELÉTRICA NA REDE DE ENERGIA SOB SUA RESPONSABILIDADE, E
NÃO
DIRETAMENTE
NAS
UNIDADES
CONSUMIDORAS,
NÃO
PODE
SER
ENTENDIDA COMO CASO FORTUITO. DANOS E NEXO CAUSAL COMPROVADOS.
DESNECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO DE RESSARCIMENTO DE
DANOS ELÉTRICOS, COM BASE NA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL, JÁ QUE
ESTA NÃO SE SOBREPÕE AO DIREITO DE AÇÃO, CONSTITUCIONALMENTE
PREVISTO. SENTENÇA MANTIDA. Recurso de apelação improvido.” (TJSP; Apelação
1009046-23.2015.8.26.0114; Relator (a): Cristina Zucchi; Órgão Julgador: 34a Câmara
de Direito Privado; Foro de Campinas - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/02/2018;
Data de Registro: 15/02/2018)
“APELAÇÃO - Ação regressiva
Seguro
residencial - Queima de equipamentos em razão de oscilação na tensão da rede de
energia elétrica Ação julgada procedente Apelo da ré Decadência afastada Ação
que pretende reparação por danos decorrentes de falha na prestação de serviço

Incidência do prazo prescricional do art. 27 do CDC - Sub-rogação da seguradora nos
direitos do segurado, em razão do pagamento de indenização
Art. 786 do CC

Desnecessidade de pedido administrativo
Art. 204 da Resolução N. 414/2010 da
ANEEL que não se sobrepõe ao direito de ação, constitucionalmente previsto - Ré que
não se desincumbiu de demonstrar a normalidade da tensão fornecida na data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1007452-92.2019.8.26.0482 - Voto no 31841 ldDnf 5
sinistro Laudo técnico assinado e datado, que concluiu a respeito da queima dos
aparelhos por descarga atmosférica A concessionária não levanta dúvidas quanto à
idoneidade da empresa que elaborou os laudos Unilateralidade do documento não é
suficiente para rechaçá-lo - Ausência de caso fortuito ou força maior - Nexo de
causalidade verificado - Responsabilidade objetiva da concessionária (art. 37, §6o, da
CF/1988 e art. 14 do CDC) configurada Pedido subsidiário para alteração do termo a
quo de incidência dos juros de mora - Relação contratual Incidência a partir da citação,
nos termos do art. 405 do CC - Recurso parcialmente provido.” (TJSP; Apelação
1002602-30.2016.8.26.0084; Relator (a): Jonize Sacchi de Oliveira; Órgão Julgador: 24a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional de Vila Mimosa - 4a Vara; Data do
Julgamento: 08/02/2018; Data de Registro: 15/02/2018).
Acerca de eventual cerceamento de defesa,
pelo fato do juízo “quo” não ter oferecido prazo para dilação probatória com
objetivo de afastar a responsabilidade da Ré, conforme é sabido, o destinatário
da prova é o juiz, pois a ele compete, dentro do princípio da livre admissibilidade
das provas, determinar aquelas necessárias à formação do seu livre
convencimento motivado no julgamento da causa, indeferindo as diligências
inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, CPC).
Assim,
não
se
vislumbra
possível
a
interferência na livre convicção esposada, entendendo o magistrado pela
desnecessidade da dilação probatória.
Desse
modo,
estando
suficientemente
fundamentado o julgamento do feito no estado em que se encontrava,
prescindível a produção de outras provas que nada mudariam o deslinde do feito,
até porque improvável que oitiva de testemunhas, como a do segurado, que teve
os seus bens danificados, ou a prova pericial, pudessem trazer maiores
esclarecimentos sobre a pretensa propriedade dos bens e os respectivos danos
sofridos, haja vista haver supedâneo documental robusto.
Superadas referidas preliminares, passa-se
a análise do mérito do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1007452-92.2019.8.26.0482 - Voto no 31841 ldDnf 6
O recurso da Ré merece provimento.
A
pretensão
da
seguradora
ao
ressarcimento, em regresso, da quantia indenizada a suas seguradas para
reparação dos danos elétricos contra o causador do dano tem como pressuposto
a sub-rogação que, por sua vez, se opera com a comprovação do pagamento,
por expressa disposição legal.
Antes da vigência do Código Civil de 2002,
havia divergência a respeito da possibilidade de sub-rogação da seguradora nos
direitos do segurado, porquanto não havia disposição legal expressa do instituto.
Até então, as questões referentes ao tema
eram analisadas com base nas regras gerais do instituto da sub-rogação
previstas nos artigos 985 a 990 do Código Civil de 2016, em conjunto com o
enunciado no 188 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
O Código Civil de 2002 encerrou a
discussão com a criação da espécie de sub-rogação legal específica para o
contrato de seguro de dano, consoante disposição do art. 786, caput: “Paga a
indenização, o segurador subroga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos
e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano".
Dessa forma, necessária a verificação da
comprovação do pagamento para configuração da sub-rogação da seguradora
nos direitos dos credores originários em relação ao causador do dano. No caso
concreto, da análise do conjunto fático-probatório, verifica-se que, a seguradora
não comprovou o pagamento da indenização feito aos segurados, porquanto os
documentos juntados referem-se a cópias de telas do sistema informatizado da
própria Ré; comunicação de pagamento e “comprovantes de pagamento” em que
constam os dados do pagamento, sem autenticação bancária e/ou assinatura dos
segurados (e-fls. 43/55; 71/73 e 88/90), e, portanto, unilaterais e desprovidos de
força probatória mínima do pagamento da indenização securitária.
Confira-se entendimento ementado desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1007452-92.2019.8.26.0482 - Voto no 31841 ldDnf 7
relatora a respeito do tema: “APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. REPARAÇÃO DE
DANOS. DIREITO DE REGRESSO. Inocorrência. Ausência de prova suficiente do
pagamento da indenização securitária pela seguradora. Cópia de tela do sistema
informatizado da própria Ré não comprova o pagamento que, inclusive, não pode ser
presumido. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” TJSP; Apelação
Cível 1009200-87.2016.8.26.0637; Relator (a): Berenice Marcondes Cesar;
Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de Tupã - 1a Vara Cível;
Data do Julgamento: 23/08/2019; Data de Registro: 23/08/2019)”
No mesmo sentido de que as telas do
sistema interno da seguradora não demonstram o efetivo pagamento da
indenização, segue transcrição de trecho do voto de relatoria do Des. Celso
Pimentel desta 28a Câmara de Direito Privado:
“(...) Apesar disso, a seguradora, que se limitara
a trazer imprestável print de tela de sistema (fl. 68), deixou de exibir na também prolixa
réplica (fls. 173/208) recibo assinado pelo segurado ou comprovante do depósito e,
portanto, não se habilita a exercer direito de regresso, ausente demonstração da
questionada sub-rogação. 4. Por isso e em suma, julga-se improcedente a demanda. (...)
(TJSP; Apelação Cível 1076527-40.2018.8.26.0100; Relator (a): Celso Pimentel;
Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 25a Vara
Cível; Data do Julgamento: 22/08/2019; Data de Registro: 22/08/2019)”
Dessa forma, não há comprovação nos
autos de que referidos valores foram efetivamente pagos às seguradas, diante da
inidoneidade dos documentos bancários apresentados, porquanto desprovidos
de autenticação bancária.
Por conseguinte, ausente a prova do
pagamento da indenização, não há como acolher o pedido de regresso,
porquanto não configurada a sub-rogação da seguradora nas ações e nos
direitos de seus segurados, e, portanto, inaplicáveis as normas de proteção do
consumidor à Autora.
Assim, o recurso de apelação da Ré merece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1007452-92.2019.8.26.0482 - Voto no 31841 ldDnf 8
provimento, para reforma integral da a r. sentença para julgamento de
improcedência do pedido de ressarcimento, invertidos os ônus sucumbenciais.
Ante a inversão da sucumbência, a parte
Autora arcará com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 10% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos
do art. 85, § 2o do CPC.
Ante
o
exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO ao recurso interposto pela Ré, para julgar improcedente o pedido
de ressarcimento da Autora, com a reforma integral da r. sentença, invertidos os
ônus sucumbenciais, nos termos da fundamentação.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora